Tribunal: TJES
Processo: 5001732-16.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-05-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001732-16.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEANE ENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à autora o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGA, A PARTE AUTORA, SER SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL E EXERCER O CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. AFIRMA QUE LHE FOI CONCEDIDO PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO PERCENTUAL DE 20%. DEFENDE, PORÉM, QUE A BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO ESTÁ EQUIVOCADA, EIS QUE EM DESCONFORMIDADE COM O QUE PREVÊ O ART. 9-A, § 3º DA LEI 11350/2006. PUGNOU CONDENAÇÃO DO REQUERIDO NA ADOÇÃO DO VALOR DO VENCIMENTO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, BEM COMO REQUEREU AS DIFERENÇAS APURADAS COM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DO REFLEXO DE FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 SOBRE AS FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. A SENTENÇA DE PISO ACOLHEU PARCIALMENTE OS PLEITOS AUTORAIS E DETERMINOU QUE O MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, CASO TENHA FEITO O PAGAMENTO A MENOR DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE À PARTE AUTORA, QUE PROMOVA O PAGAMENTO DA DIFERENÇA, LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO A BASE DE CÁLCULO NOS TERMOS DESCRITOS NO ARTIGO 9º-A, § 3ª DA LEI 11.350/2006. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE SE DECLARAR QUE A BASE DE CÁLCULO É O VENCIMENTO DO SERVIDOR, BEM COMO SEJA CONDENADO O MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DOS REFLEXOS NAS FÉRIAS, ADICIONAL DE 1/3 E 13º SALÁRIO DA SERVIDORA DA DIFERENÇA A SER PAGA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO MUNICÍPIO DEMANDADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DEFIRO O PLEITO AUTORAL. INICIALMENTE, É NECESSÁRIO QUE SE ESTABELEÇA, SEM MARGEM DE DÚVIDAS, QUE O ADICIONAL EM QUESTÃO DEVE SER CALCULADO SOBRE OS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DE FORMA A SE EVITAR PROBLEMAS NO CUMPRIMENTO DO JULGADO. EM RELAÇÃO AOS REFLEXOS, EM QUE PESE A TRANSITORIEDADE DO REFERIDO ADICIONAL, DEVE O MESMO INTEGRAR A REMUNERAÇÃO ENQUANTO PERDURAR SEU RECEBIMENTO PELO SERVIDOR. STF JÁ DECIDIU QUE
"O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE INCIDE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO, E GERA REFLEXOS EM TODAS AS PARCELA QUE TENHAM ESTE VALOR COMO BASE DE CÁLCULO." 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO."
(STF - RE: 706357 MG, RELATOR: MIN. LUIZ FUX, DATA DE JULGAMENTO: 16/10/2012, PRIMEIRA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJE-226 DIVULG 16-11-2012 PUBLIC 19-11-2012).
REFORMO A SENTENÇA DE PISO PARA CONDENAR O MUNICÍPIO DEMANDADO A PAGAR À PARTE AUTORA OS REFLEXOS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 SALARIAL NO MESMO PERÍODO DETERMINADO NA SENTENÇA E DETERMINO QUE SE ADOTE O VENCIMENTO DO SERVIDOR COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL. NO MAIS, MANTENHO OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. SEM CUSTAS E SEM HONORÁRIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Vitória(ES), 02 de fevereiro de 2024.

GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)